Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-67.2021.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800036-67.2021.8.14.0079

APELANTE: LUCIVALDO SILVA NAHUM

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRENCIA.
Não existem elementos concretos que corroborem a tese de legítima defesa do apelante, pois o conjunto probatório aponta que o recorrente efetivamente praticou a conduta delitiva prevista no art.129, § 2º, IV, do Código Penal, consoante demonstram o Laudo de Lesão Corporal da vítima Reginaldo Pessoa dos Santos (fl. 16), bem como os depoimentos colhidos durante a instrução processual.
2. DA APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTENCIA.
Compulsando os autos, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como desfavoráveis ao apelante – a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime - e, por isso, fixou a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito.
3.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDENCIA.
Demonstrada a necessidade de o apelante permanecer cautelarmente detido para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do estatuído no art. 312 do CPP, não há que se falar em direito absoluto a aguardar o julgamento do recurso em liberdade, mormente diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da cautelar
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LUCIVALDO SILVA NAHUM

em face da decisão do M.M. Juiz de Direito do Termo Judiciário de Bagre, objetivando reformar a r. sentença de ID 27720633, que condenou o acusado como incurso no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que na noite de 01.02.2021, Lucivaldo Silva Nahum, vulgo “Lucico”, com “
animus necandi
” e mediante utilização de arma branca do tipo terçado, desferiu diversos golpes na vítima Reginaldo Pessoa dos Santos, não consumando o delito por razões alheias a sua vontade; que a Srª Odilene Rodrigues Pena, recém-separada do denunciado, encontrava-se na residência do seu atual companheiro e pai dos seus filhos, Reginaldo Pessoa dos Santos, quando Lucivaldo, inconformado com o término do relacionamento, adentrou aquela localidade munido de arma branca do tipo terçado e, ato seguinte, puxou Odilene pelo braço no intuito de retirá-la forçadamente dali; que “Adalto” – filho de Reginaldo e Odilene, ao vislumbrar os referidos fatos, interveio na situação com o fito de evitar que Lucivaldo agredisse sua genitora, momento no qual o denunciado tentou atingi-lo com o terçado; que, em razão dos fatos, a vítima Reginaldo, verbalizou a Lucivaldo que saísse daquele local e parasse de tentar agredi-los; que não obstante e insatisfeito, o denunciado partiu em direção a vítima e desferiu diversos golpes de terçado, atingindo Reginaldo – ao menos, na região cervical e temporal (cabeça); que creditando que a vítima encontrava-se morta, Lucivaldo evadiu-se da localidade; que a polícia o localizou em uma mata fechada próximo a sua residência, ainda de posse do terçado utilizado no delito; que no momento de sua prisão, Lucivaldo avançou com o terçado em direção ao CB PM Vitor Santana Brasil, que mesmo após ter verbalizado para o mesmo soltar a arma, insistiu na ação, não restando outra alternativa ao CB PM Brasil, senão efetuar um único disparo de arma de fogo na coxa esquerda do denunciado com o fito de contê-lo.

Ao recorrente fora mantida a prisão preventiva decretada anteriormente, em virtude da manutenção de seus requisitos, especialmente a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mormente por ter sido condenado.

Contra a referida decisão, a defesa interpôs o presente recurso, onde requer a absolvição do recorrente por legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP. Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada no mínimo legal, bem como seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade (ID 7280200).

Em contrarrazões recursais (ID 7280206), o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, pugnou o improvimento do apelo.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído, pelo que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 7616876).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete conclusos.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA

A defesa requer, inicialmente, a absolvição do apelante, alegando que “as lesões causadas pelo réu contra a suposta vítima se deram em legítima defesa, com o intuito de afastar real agressão física que viera a sofrer”.

Aduz que “após fazer cessar a agressão, o réu não prosseguiu no ataque, já estava afastado, tão logo sua ação se mostrou suficiente para libertar-se do jugo de seu agressor, a conduta foi interrompida voluntariamente”.

Tal pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, compulsando os autos, observa-se que não existem elementos concretos que corroborem a tese de legítima defesa do apelante, pois o conjunto probatório aponta que o recorrente efetivamente praticou a conduta delitiva prevista no art.129, § 2º, IV, do Código Penal, consoante demonstram o Laudo de Lesão Corporal da vítima Reginaldo Pessoa dos Santos (fl. 16), bem como os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Nesse sentido, a testemunha Benise de Souza Dias relatou em juízo que:

“(...) viu os fatos desde o começo; que o réu chegou de mototaxi, estava com o terçado metido no lado da roupa, e entrou dentro da casa de Odilene; que saiu puxando ela, deu umas porradas com o lado do terçado; que deu umas porradas de lado no Adalto; que Reginaldo pegou um pedaço de madeira; que o réu deu umas terçadadas em Reginaldo; que Reginaldo não desmaiou, continuou andando; que Odilene pediu para ele parar e ele parou; que se ele quisesse continuar cortando, continuaria; que o réu trabalhava com o facão; que Reginaldo vive bêbado; que Lucivaldo é mais forte e mais alto. (...)”. (Grifo nosso).

A testemunha Odilene Rodrigues Pena, por sua vez, afirmou em juízo que:

“(...) Lucivaldo não pretendia matar Reginaldo; que Reginaldo bateu com o pau no acusado; que o réu é seu atual companheiro; que ela pediu para o réu parar de bater o facão em Reginaldo e ele parou; que sempre foi vítima de Reginaldo e não do acusado Lucivaldo; que Reginaldo não desmaiou com o entrevero; que ninguém impediu Lucivaldo de continuar a bater o facão; que Lucivaldo só usava o facão para roçar; que só sofria violência de Reginaldo; que não acha que o réu Lucivaldo iria lhe bater; que o réu trabalha com facão; que o réu só quis cortar Reginaldo e não matá-lo. (...)”. (Grifo nosso).

Por outro lado, a vítima Reginaldo Pessoa dos Santos declarou em juízo que:

“(...) no dia da denúncia, o acusado chegou com um terçado na mão; que o acusado levou Odilene para fora de casa; que o acusado deu uma ripada de terçado nas costas dela (com a lateral do facão); que ele levou um pedaço de tábua; que o acusado falou “é tu mesmo que eu quero”; que o acusado lhe deu retalhadas no rosto com o terçado; que o acusado tentou atingir seu filho; que ele ficou no chão e o acusado foi embora; que o terçado quase atingiu seu olho, e até hoje ele passa mal, não tendo como trabalhar direito; que quase tora seu dedo; Lucivaldo não falava que queria matá-lo.(...)”. (Grifo nosso).

Dessa forma, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida pelo recorrente, diante da realidade processual.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Desse modo, não merece acolhimento o pedido de absolvição do apelante por suposta legítima defesa, visto que restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime tipificado no art. 129, § 2º, IV, do CP, não se coadunando, assim, ao permissivo legal do art. 25 do CP e, por conseguinte, não sendo o caso de causa de exclusão de ilicitude.

DA APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A defesa postula, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada no mínimo legal.

Contudo, tal pedido também não merece guarida.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como desfavoráveis ao apelante – a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime - e, por isso, fixou a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito,
in verbis
:

“(...) Observa-se que o acusado operou com acentuada culpabilidade. Utilizou-se de terçado para produzir grandes cicatrizes no rosto da vítima. Não uma cicatriz, mas várias. Não em qualquer lugar do corpo, mas no rosto. As circunstâncias do delito também não lhe favorecem. Estava incontrolável, causando tumulto e investindo contra várias pessoas. Não se conteve espontaneamente. Precisou de pedido de Odilene para que da continuidade das lesões. Igualmente, as consequências do delito são graves. Não se trata de qualquer deformidade permanente. Trata-se de deformidade no próprio rosto, o “cartão de visitas” da pessoa. Está deixando na vítima as marcas permanentes do fatídico dia. “Ex positis”, ante a existência de três circunstâncias judiciais de grande gravidade, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão. 4.2. Segunda fase Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas, converto pena base em pena-provisória. 4.3. Terceira fase Não se encontrando presentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fica a pena definitiva estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão. O regime inicial é o fechado, considerando o “quantum” da pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 33, § 2º, b), c/c art. 59, III, todos do Código Penal. Nessa toada, o tempo de prisão provisória não se revela apto a alterar o regime inicial (CPP, art. 387, § 2º). (...)”. (Grifo nosso).

Analisando a dosimetria da pena realizada pela Juíza sentenciante, verifica-se que foi elevada a pena base acima do mínimo legal, diante da presença de circunstância judicial negativa idônea devidamente fundamentada.

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, requer a defesa a concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar.

No entanto, tal pretensão também não merece prosperar.

Consoante entendimento jurisprudencial, não há ilegalidade na sentença penal que nega ao condenado o direito de recorrer em liberdade, com fulcro na garantia da ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do CPP, mormente quando subsistem os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, destacou o juízo de primeiro grau:

“(...) Mantenho a prisão preventiva decretada anteriormente, em virtude da manutenção de seus requisitos, especialmente a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mormente por ter sido condenado nesta data. Portanto, deixo de conceder o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisório. (...)”. (Grifo nosso).

Ressalta-se que, demonstrada a necessidade de o apelante permanecer cautelarmente detido para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do estatuído no art. 312 do CPP, não há que se falar em direito absoluto a aguardar o julgamento do recurso em liberdade, mormente diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da cautelar.

Desse modo, mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de apelante, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/02/2022